Tribunal: STJ
Processo: 0008470-87.2024.8.13.0342
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246449 - MG(2025/0466463-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
recurso especial e lhe negou provimento, em condenação pelo crime de furto,
com pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.
2. Fato relevante. O Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base
acima do mínimo legal, com fundamento em treze condenações pretéritas
valoradas como maus antecedentes, reconheceu multirreincidência a partir de
outras quatro condenações e apenas reduziu o valor mínimo de indenização.
3. A agravante sustenta violação ao
II, do Código Penal, ao
art. 59,
argumento de que a utilização de condenações antigas como maus
antecedentes desconsidera a razoável temporalidade dos registros criminais e
implica indevida perpetuação de efeitos penais, pleiteando a redução da pena-
base ao mínimo legal com fundamento em direito ao esquecimento e
proporcionalidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a
exasperação da pena-base, com fundamento em maus antecedentes, a partir
de múltiplas condenações definitivas antigas, apesar da invocação de direito
ao esquecimento e do decurso de lapso temporal superior a 10 (dez) anos em
relação à maior parte desses registros, consideradas, ainda, a
multirreincidência e o histórico criminal do agravante.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça admite, em regra, a utilização de
condenações definitivas, ainda que antigas e não mais aptas a gerar
reincidência, para a valoração negativa dos antecedentes nos termos do art. 59
do Código Penal, permitindo-se relativização caso a caso, por critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando evidenciado lapso
superior a 10 (dez) anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo
delito.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido registrou a existência de dezessete
condenações definitivas, das quais treze foram sopesadas como maus
antecedentes e quatro caracterizaram reincidência, qualificando o agravante
Documento eletrônico VDA55739870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0515871c-bb5a-4932-9f4c-7b4afbc21c33

como multirreincidente e revelando expressivo histórico criminal que, por sua
quantidade e gravidade, justifica a manutenção da pena-base acima do
mínimo legal.
7. O fato de doze das condenações utilizadas como maus antecedentes terem
sido extintas há mais de 10 (dez) anos não afasta, no contexto de múltiplos
registros
condenatórios
e
da
multirreincidência
reconhecida,
a
proporcionalidade da exasperação da pena-base, pois o dado qualitativo do
histórico criminal permanece relevante para a avaliação desfavorável da
vetorial antecedentes.
8. O direito ao esquecimento de parte das condenações pretéritas não se
mostra suficiente, diante do acentuado histórico de reiteração delitiva, para
infirmar a motivação adotada pelo Tribunal de origem ou para afastar a
valoração negativa dos antecedentes, inexistindo violação ao
do
art. 59
Código Penal.
9. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não estando vinculado a
critério matemático rígido, sendo legítima a elevação mais acentuada da pena-
base quando o agente apresenta múltiplos registros criminais, como na
hipótese examinada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Condenações criminais definitivas, ainda que antigas e não mais aptas a
gerar reincidência, podem ser utilizadas para a valoração negativa dos
antecedentes na primeira fase da dosimetria, cabendo relativização apenas em
exame concreto de proporcionalidade e razoabilidade.
2. A existência de múltiplas condenações definitivas, inclusive com
reconhecimento de multirreincidência, justifica exasperação mais acentuada
da pena-base em razão dos maus antecedentes, sem violação ao
do
art. 59
Código Penal.
3. O direito ao esquecimento de condenações antigas não impede, por si só, a
valoração negativa dos antecedentes quando o conjunto do histórico criminal
revela expressiva reiteração delitiva.
Código Penal,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 59,
STJ, AgRg no
rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.107.979/MG,
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025;
STJ,
rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j.
REsp 2.001.973/RS,
10.09.2025, DJEN 16.09.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
19/03/2026
25/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55739870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0515871c-bb5a-4932-9f4c-7b4afbc21c33

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55739870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 09/04/2026 18:47:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/04/2026. Código de Controle do Documento: 0515871c-bb5a-4932-9f4c-7b4afbc21c33

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2246449 - MG(2025/0466463-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu de
recurso especial e lhe negou provimento, em condenação pelo crime de furto,
com pena definitiva fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado.
2. Fato relevante. O Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base
acima do mínimo legal, com fundamento em treze condenações pretéritas
valoradas como maus antecedentes, reconheceu multirreincidência a partir de
outras quatro condenações e apenas reduziu o valor mínimo de indenização.
3. A agravante sustenta violação ao
II, do Código Penal, ao
art. 59,
argumento de que a utilização de condenações antigas como maus
antecedentes desconsidera a razoável temporalidade dos registros criminais e
implica indevida perpetuação de efeitos penais, pleiteando a redução da pena-
base ao mínimo legal com fundamento em direito ao esquecimento e
proporcionalidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível manter a
exasperação da pena-base, com fundamento em maus antecedentes, a partir
de múltiplas condenações definitivas antigas, apesar da invocação de direito
ao esquecimento e do decurso de lapso temporal superior a 10 (dez) anos em
Documento eletrônico VDA55100708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: 6bdecd3c-8f5c-421f-a866-f5255cc597f1

relação à maior parte desses registros, consideradas, ainda, a
multirreincidência e o histórico criminal do agravante.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça admite, em regra, a utilização de
condenações definitivas, ainda que antigas e não mais aptas a gerar
reincidência, para a valoração negativa dos antecedentes nos termos do art. 59
do Código Penal, permitindo-se relativização caso a caso, por critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando evidenciado lapso
superior a 10 (dez) anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo
delito.
6. No caso concreto, o acórdão recorrido registrou a existência de dezessete
condenações definitivas, das quais treze foram sopesadas como maus
antecedentes e quatro caracterizaram reincidência, qualificando o agravante
como multirreincidente e revelando expressivo histórico criminal que, por sua
quantidade e gravidade, justifica a manutenção da pena-base acima do
mínimo legal.
7. O fato de doze das condenações utilizadas como maus antecedentes terem
sido extintas há mais de 10 (dez) anos não afasta, no contexto de múltiplos
registros
condenatórios
e
da
multirreincidência
reconhecida,
a
proporcionalidade da exasperação da pena-base, pois o dado qualitativo do
histórico criminal permanece relevante para a avaliação desfavorável da
vetorial antecedentes.
8. O direito ao esquecimento de parte das condenações pretéritas não se
mostra suficiente, diante do acentuado histórico de reiteração delitiva, para
infirmar a motivação adotada pelo Tribunal de origem ou para afastar a
valoração negativa dos antecedentes, inexistindo violação ao
do
art. 59
Código Penal.
9. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não estando vinculado a
critério matemático rígido, sendo legítima a elevação mais acentuada da pena-
base quando o agente apresenta múltiplos registros criminais, como na
hipótese examinada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA55100708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: 6bdecd3c-8f5c-421f-a866-f5255cc597f1

1. Condenações criminais definitivas, ainda que antigas e não mais aptas a
gerar reincidência, podem ser utilizadas para a valoração negativa dos
antecedentes na primeira fase da dosimetria, cabendo relativização apenas em
exame concreto de proporcionalidade e razoabilidade.
2. A existência de múltiplas condenações definitivas, inclusive com
reconhecimento de multirreincidência, justifica exasperação mais acentuada
da pena-base em razão dos maus antecedentes, sem violação ao
do
art. 59
Código Penal.
3. O direito ao esquecimento de condenações antigas não impede, por si só, a
valoração negativa dos antecedentes quando o conjunto do histórico criminal
revela expressiva reiteração delitiva.
Código Penal,
II.
Dispositivos relevantes citados:
art. 59,
STJ, AgRg no
rel.
Jurisprudência relevante citada:
REsp 2.107.979/MG,
Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025;
STJ,
rel. Min. Og Fernandes, Terceira Seção, j.
REsp 2.001.973/RS,
10.09.2025, DJEN 16.09.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOAO BATISTA CAMPOS
contra a decisão monocrática que conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento.
Em suas razões, a parte agravante reitera a violação dos arts. 59, II, do Código
Penal. Argumenta que a fixação da pena-base acima do mínimo, com fundamento em
maus antecedentes desconsiderou a temporalidade razoável dos registros criminais
antigos e por implicar perpetuação de efeitos penais.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao
crivo do órgão colegiado, a fim de que seja provido.
É o relatório.
VOTO
O caso trata de condenação por furto, com pena definitiva de 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de origem manteve a
exasperação da pena-base por treze condenações pretéritas, reconheceu
Documento eletrônico VDA55100708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: 6bdecd3c-8f5c-421f-a866-f5255cc597f1

multirreincidência e apenas reduziu o valor mínimo de indenização (fls. 543-560). A
defesa busca reduzir a pena-base mediante afastamento dos maus antecedentes, sob a
tese de direito ao esquecimento e proporcionalidade.
Como declinada na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite, em regra, a utilização de condenações definitivas, ainda que antigas e
não aptas a gerar reincidência, para a valoração negativa dos antecedentes, nos termos do
do Código Penal, sendo possível a relativização caso a caso, por critérios de
art. 59
proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando evidenciado lapso temporal
superior a 10 (dez) anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo
delito (AgRg no
relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta
REsp n. 2.107.979/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
.
12/11/2025,
17/11/2025)
Na espécie, o acórdão recorrido assentou a existência de dezessete
condenações definitivas, das quais treze foram sopesadas como maus antecedentes e
quatro como reincidência, qualificando o recorrente como multirreincidente,
circunstância que, segundo a Corte local, justifica a preponderância da agravante e a
manutenção da pena-base acima do mínimo (fls. 546-556).
As razões recursais, embora apontem o transcurso superior a 10 (dez) anos
relativamente à extinção de 12 (doze) condenações consideradas como maus
antecedentes (fls. 573-574), não afastam as premissas fáticas firmadas no acórdão nem o
dado qualitativo de múltiplas condenações, que, em conjunto com a quantidade e a
gravidade dos antecedentes, confere proporcionalidade à exasperação da pena-base de 2
(dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa (fls. 546 e 611).
O parecer do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL é convergente, ao
consignar que, diante do expressivo histórico criminal – apto, inclusive, a caracterizar
reincidência com quatro condenações –, o direito ao esquecimento de parte das
condenações não afeta a correção da pena-base fixada (fls. 610-612).
Nesse cenário, não se evidencia violação ao
do Código Penal,
art. 59
porquanto a valoração negativa dos antecedentes se mostra devidamente motivada e
proporcional às circunstâncias judiciais, e a orientação desta Corte, mesmo com a
possibilidade de relativização em hipóteses específicas, não conduz, no caso concreto, ao
afastamento da vetorial desfavorável. A propósito:
6. O aumento da pena em razão dos maus antecedentes deve observar os
princípios da proporcionalidade e não obedece a critérios estritamente
matemáticos, sendo possível uma elevação mais acentuada quando o agente
apresentar múltiplos registros criminais.
Documento eletrônico VDA55100708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: 6bdecd3c-8f5c-421f-a866-f5255cc597f1

[...] (
relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção,
REsp n. 2.001.973/RS,
julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
16/9/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55100708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/03/2026 20:09:39
Código de Controle do Documento: 6bdecd3c-8f5c-421f-a866-f5255cc597f1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.246.449 / MG
Número Registro: 2025/0466463-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00084708720248130342 10000250647559002 84708720248130342
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO BATISTA CAMPOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO BATISTA CAMPOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
25/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55362062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 3bb569e0-2119-4aca-8e4d-9de59a223043

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55362062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 00:55:02
Código de Controle do Documento: 3bb569e0-2119-4aca-8e4d-9de59a223043